Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711717-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE RAFAEL VARALLO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 impõe requisitos cumulativos para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado: a) que o agente seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e, d) não integre organização criminosa. 2. No caso, embora o réu seja primário e apresente bons antecedentes, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo legal não deve ser aplicada, uma vez que a extração de dados do celular apreendido indica que a comercialização de entorpecentes pelo réu perdurou por, no mínimo, dois meses, cessando somente após a prisão em flagrante, o que denota dedicação a atividade criminosa e impede a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. 3. Embora a quantidade de droga, por si só, não impeça a concessão do tráfico privilegiado, reforça a dedicação do réu à mercancia ilícita e sua atuação habitual no crime. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório que embasou a sua condenação; e b) artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, asseverando que faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto presentes os requisitos para a concessão da benesse. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 33, § 4o da Lei 11.343/2006, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A concessão do redutor do tráfico privilegiado exige que o condenado seja primário, sem maus antecedentes e demonstre não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso, a dedicação à atividade criminosa foi demonstrada a partir da quantidade de droga, apetrechos de traficância e na informação de que o agente praticava o tráfico de drogas há dois meses, todos elementos que caracterizam a dedicação a atividades ilícitas” (EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027